Tribunal: TJMT
Processo: 1001705-04.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
AGRAVANTE(S):
BERTUOL INDÚSTRIA DE FERTILIZANTES LTDA
AGRAVADO(S):
ANTÔNIO OLÍMPIO NASCIMENTO MONTEIRO FILHO
Vistos etc.
Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por JORGE LEANDRO JUNIOR contra a decisão proferida na Ação Declaratória de Nulidade de cláusula contratual e quitação de débito no 1008129-73.2020.8.11.0040 ajuizada por ANTÔNIO OLÍMPIO NASCIMENTO MONTEIRO FILHO que, mediante prestação de caução idônea para garantia da dívida discutida no feito, ou seja, R$ 127.469,19, deferiu o pedido de tutela provisória para (i) suspender o contrato n.o 3868/2020-2020 ML (ID n.o 41692192), (ii) determinar que a parte requerida, ora agravante, se abstenha de propor qualquer medida visando seu recebimento e, se já efetivado, promova a baixa dos atos já realizados, bem como (iii) determinar a baixa do penhor agrícola constituído sobre 20.000 (vinte mil) sacas de soja de 60 kg, produzidas na Fazenda Agropec – Área 01, matrícula 15.093 CRI de Juara/MT, sob pena de multa diária no valor de R$1.000,00, limitada ao valor da causa.
Narra o recorrente que, ao ajuizar a ação originária, o agravado afirmou que em 02/01/2020, firmou contrato através do qual adquiriu da agravante vários insumos agrícolas e que referido contrato de compra e venda foi celebrado ao preço de US$97.700,00, equivalente em moeda corrente nacional, na data de contratação, ao valor de R$ 402.064,81, e com vencimento para 30/04/2020.
Afirma que o agravado explicou que como garantia da transação, fora constituído penhor de 1o grau de preferência e sem concorrência de terceiros, da quantidade de 20.000 sc. de soja, de 60Kg cada, safra 2020/2020, a serem produzidos em uma área de 240 ha, de uma área maior, objeto da matrícula 15.093, CRI de Juara/MT.
Relata que, também de acordo com a narrativa inicial, “como necessitava dos produtos agrícolas para iniciar a plantação ‘safrinha’, não restou outra alternativa ao Autor, a não ser assinar o contrato nos MOLDES em que lhe FOI IMPOSTO PELO RÉU”, o que lhe teria causado extrema onerosidade, diante da cláusula que prevê que a conversão do preço do negócio, firmado em dólar norte-americano se daria no dia anterior ao do vencimento do título (30/04/2020), pois a agravante teria condicionado o pagamento a um evento futuro e incerto e, dessa forma, não tinha como o agravado prever o valor da dívida na data do vencimento.
Assevera que, ainda segundo a exordial, além de o STJ possuir entendimento de que a conversão do dólar norte-americano para moeda nacional deve ser a data de celebração do negócio, com os s impactos negativos da covid-19 na economia, a indigitada cláusula – que reputa ilícita e abusiva – teria favorecido somente a agravante, pois aumentou consideravelmente o valor do dólar na data do vencimento.
Alega que, por fim, juntando aos autos originários treze comprovantes de transferência/depósito bancário, no valor total de R$402.064,81, realizados entre 29/05/2020 e 30/06/2020 – ou seja, após a data de vencimento (30/04/2020) – como “comprovação” do pagamento integral do débito e de sua “boa-fé”, o agravado requereu e logrou obter o deferimento da tutela na forma pretendida.
Inconformada, sustenta a agravante que diversamente do alegado pela pelo autor recorrido – que, além de produtor rural, é advogado – as partes transigiram previa e livremente acerca das cláusulas e termos contratuais ajustados, inclusive quanto à data da conversão do preço do contrato firmado em moeda estrangeira.
Assevera que sua boa-fé era de tal ordem que, atendendo a pedido do recorrido, excluiu do contrato a cláusula penal, seja compensatória ou moratória, por acreditar que esse honraria o ajustado.
Afirma que, pela lógica do mínimo esforço, não haveria razão de se contratar em dólar, caso fosse ocorrer a conversão para moeda nacional no próprio dia da contratação.
Pondera que caso o dólar tivesse em baixa na data do vencimento, o agravado certamente optaria por cumprir o contrato exatamente na forma pactuado.
Aduz que os treze comprovantes de depósito/transferência que, somados, remontam ao valor do débito na data de pactuação, além de não acrescidos de atualização monetária, foram efetivados muito após o vencimento do ajuste, não sendo admissível que o agravado tente, agora, se valer da própria torpeza imputando à agravante abusividade/nulidade contratual.
Traz, ainda, uma série de julgados do STJ e deste Tribunal, com destaque e transcrição de trechos do acórdão da Apelação n. 0001111-71.2016.8.11.0003 de relatoria dessa Desembargadora, segundo os quais conversão do preço do negócio estipulado em moeda estrangeira em moeda nacional deve ocorrer na data do efetivo pagamento.
Argumenta também que para fins de caução exigida pelo magistrado singular, o agravado ofertou três equipamentos/implementos agrícolas, todos estes com pelo menos sete anos de uso, os quais se mostram absolutamente vulneráveis, de fácil dissipação e em situação de inquestionável deterioração não servem para garantir o juízo.
Informa que já havia ajuizado em 24/09/2020 – antes, portanto, do manejo da declaratória originária – a Ação de Execução n. 1001377-54.2020.8.11.0018 em face do agravado e outra, a qual tramita na Comarca de Juara/MT – domicílio do executado – referente ao saldo inadimplido do Contrato.
Alega, que, havendo uma relação de continência entre tais demandas, a ação declaratória originária deve ser remetida para a Comarca de Juara a fim de que seja julgada simultaneamente com aquela ação executiva ajuizada anteriormente.
No mais, defende que, subsistindo, portanto, um débito do agravado pendente de pagamento, não poderia ter sido deferida a tutela de urgência, razão porque pugna pesa concessão de feito suspensivo ao presente recurso.
Pois bem.
Pelos argumentos trazidos e documentação juntada aos autos, entendo que demonstrados, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/2015 para a concessão o efeito recursal pretendido nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isso porque, “segundo a orientação jurisprudencial deste Tribunal Superior, são legítimos os contratos celebrados em moeda estrangeira, desde que o pagamento se efetive pela conversão em moeda nacional, que deve ocorrer na data do efetivo pagamento” (STJ - Quarta Turma – AgRg no AREsp 538.171/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, j. em 15/10/2015, DJe 09/11/2015), o que evidencia a probabilidade do êxito recursal.
Já o risco de lesão agrave se revela clarividente na medida em que, tal como deferida, a tutela de urgência permitirá a supressão da garantia pignoratícia dada pelo agravado em favor da recorrente e, portanto, a venda do produto agrícola a terceiro, dificultando, portanto, a recuperação do crédito em caso de provimento do recurso.
Além disso, a tendo o agravante ajuizado a ação para a execução do contrato havido entre as partes, o desfazimento dos atos já praticados, tal como determinado na decisão agravada, exigiria, em última análise, a desistência da ação executiva, o que se afigura uma imposição por demais.
Desta feita, defiro a liminar recursal para suspender os efeitos da decisão agravada, até ulterior deliberação.
Comunique-se o Juiz da causa, solicitando-lhe as necessárias informações.
Intime-se a parte adversa para, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal.
Após, à conclusão.
Cuiabá, 08 de fevereiro de 2021.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora